Tribunal: STF
Processo: RE 147681
Classe: RE
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-10-04
Data de publicação: 1994-10-04

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PIS. EMPRESA SUJEITA A RECOLHIMENTO
DE CONTRIBUIÇÃO PARA O PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL - PIS -
INSTITUIDO PELA LEI COMPLEMENTAR N. 7, DE 1970. MANDADO DE SEGURANÇA
REQUERIDO PARA NÃO SER OBRIGADA AO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PARA
O ALUDIDO PROGRAMA, NA FORMA PREVISTA NOS DECRETOS-LEIS N.S 2445 E
2449,AMBOS DE 1988, QUE MODIFICAVAM A BASE DE CALCULO, A ALIQUOTA E O
PRAZO DE RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES EM REFERENCIA. 2. O SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL, EM SESSAO PLENARIA DE 24.6.1993, NO JULGAMENTO DO RE
148754-2-RJ, DECLAROU A INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS-LEIS  N.S
2445 DE 26.6.1988, E 2449, DE 21.7.1988. 3. COM BASE NESSE PRECEDENTE
DA CORTE, O RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA E CONHECIDO E PROVIDO,
PARA CONCEDER-SE O MANDADO DE SEGURANÇA.